Tribunal: TJBA
Processo: 8007163-49.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007163-49.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA APELADO: MARIA FERREIRA DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, declarando a inexistência de relação jurídica referente a descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa e interditada, condenando a associação ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais, por ausência de comprovação da contratação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente da prova de má-fé da Apelante; (ii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A Apelante não comprovou a existência de relação jurídica ou manifestação de vontade da Apelada que justificasse os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. 4. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito (art. 42, p. único, CDC) independe da prova de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo comprovação de engano justificável pelo fornecedor, o que não ocorreu no caso. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e curatelada, verba de natureza alimentar e única fonte de renda, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, pela insegurança financeira e abalo psicológico gerados. 6. O valor de R$ 8.000,00 fixado para a indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa. 7. Negado provimento ao recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), observada a gratuidade de justiça deferida à Apelante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: "[1. A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário.] [2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, salvo prova de engano justificável.] [3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa vulnerável configuram dano moral in re ipsa.]" Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, II, 487, I; Lei nº 10.741/2003, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8007163-49.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e como apelado MARIA FERREIRA DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora